Tribunal: TJMT
Processo: 1014760-90.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014760-90.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUILHERME ACOSTA MONCKS - CPF: 960.273.550-34 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CEU ABERTO LTDA - ME - CNPJ: 26.588.731/0001-93 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA NOVA FRONTEIRA LTDA - ME - CNPJ: 26.588.871/0001-61 (AGRAVANTE), MARCOS VINICIUS LOPES PRIOLI - CPF: 098.173.978-40 (AGRAVADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA - CPF: 486.742.571-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 37.497.237/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO-INDUSTRIAL IRMAOS ZULLI LTDA - CNPJ: 01.398.718/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO ZULLI - CPF: 079.402.469-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014760-90.2019.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – CONVERSÃO PARA EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE AO CASO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I -
A exceção de pré-executividade, constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando, a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória
.

II -
A exceção de pré-executividade constitui exclusivamente um meio de defesa do executado, de modo que, não figurando as agravantes no polo passivo da demanda e não sendo partes da relação processual, não lhes é facultada a oposição da aludida peça e sim dos embargos de terceiro, via eleita adequada à defesa dos interesses de quem é parte alheia à lide.

III -

Descabida a conversão da exceção de pré-executividade em embargos de terceiro, tendo em conta que estes, além de estarem expressamente previstos na legislação processual, possuem requisitos próprios a serem cumpridos pelas partes que deles pretendem se utilizar, a exemplo do recolhimento das custas processuais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014760-90.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: AGROPECUARIA CEU ABERTO LTDA - ME, AGROPECUARIA NOVA FRONTEIRA LTDA - ME

AGRAVADO: MARCOS VINICIUS LOPES PRIOLI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AGROPECUÁRIA CÉU ABERTO LTDA – ME e AGROPECUÁRIA NOVA FRONTEIRA LTDA - ME,
com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 2150-11.2015.811.0045, manejado pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelas agravantes, por inadequação da via eleita.

Para tanto, sustentam as agravantes que diante da nítida novação operada entre devedor originário e credor, como garantidoras da avença inicial, suas obrigações também deveriam ter sido extintas, mormente porque sequer anuíram com a repactuação.

Aduzem que o patrimônio das empresas agravantes foi alvo de pesada constrição, sem que fossem intimadas da penhora e tampouco figurado no polo passivo da execução, o que já é suficiente para anular toda a execução em face das recorrentes.

Salientam que, em homenagem ao princípio da fungibilidade e da eficácia da prestação jurisdicional, a exceção de pré-executividade poderia ter sido convertida em embargos de terceiro, mas o pedido feito neste sentido também restou indeferido.

Frisam que não há qualquer impedimento para que, na qualidade de terceiras, intervenham no caso através da exceção de pré-executividade e que as questões por elas levantadas não demandam dilação probatória, motivo pelo qual requerem a reforma da decisão vergastada.

Não houve pedido liminar.

O agravado, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014760-90.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente cumpre destacar que a exceção de pré-executividade, constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nas palavras de Humberto Teodoro Júnior:

As nulidade processuais, ligadas às condições de procedibilidade e aos pressupostos processuais, são de ordem pública e podem ser apreciadas pelo juiz, de ofício, em qualquer fase do processo. Sua declaração, no curso da execução, não exige forma ou procedimento especial. A todo momento o juiz poderá declarar a nulidade do feito tanto a requerimento da parte como ex officio, independentemente de embargos à execução. Fala-se, na hipótese, em exceção de pré-executividade ou mais precisamente em objeção de não executividade, já que a matéria envolvida é daquelas que o juiz pode conhecer independentemente do provocação da parte
. (Código de processo civil anotado. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 873).

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, cuida-se na origem de exceção de pré-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2. Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes.
4. "É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias conhecível de ofício, que não demandem dilação probatória"
(AgRg no AREsp 636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016.). 5. Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de pré-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido.
(AgRg nos EDcl no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 22/03/2016)

No caso em exame, a irresignação das excipientes/agravantes gravita em torno da rejeição da exceção de pré-executividade por elas oposta, em razão da inadequação da via eleita.

Pois bem, da análise da questão posta não vislumbro nenhuma razão para a reforma da decisão combatida.

É que a exceção de pré-executividade constitui exclusivamente um meio de defesa do executado, de modo que, não figurando as agravantes no polo passivo da demanda e não sendo partes da relação processual, não lhes é facultada a oposição da aludida peça e sim dos embargos de terceiro, via eleita adequada à defesa dos interesses de quem é parte alheia à lide.

A propósito, segue a jurisprudência dos mais diversos Tribunais:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA.
O art. 6o do CPC/73 estabelecia que
"ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei". Por sua vez, o art. 18 do NCPC repete a essência da disposição. Na espécie, a excipiente não faz parte da relação jurídico-processual, tampouco possui interesse jurídico no feito. Sendo assim, não possui a agravante legitimidade para a oposição da exceção de pré-executividade.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME
”. (Agravo de Instrumento No 70069657609, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 14/07/2016)

“
PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE APRESENTADA POR TERCEIRA E CUJOS FUNDAMENTOS NÃO FORAM APRECIADOS NA SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO A QUEM NÃO É PARTE NA EXECUÇÃO.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INCOMPLETA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA, DE OFÍCIO, A FIM DE QUE SEJAM APRECIADAS AS QUESTÕES SUSCITADAS, INCLUSIVE O POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. (...)
”. (Apelação No 00455394220048190002, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RJ, Relator: Des. Ademir Paulo Pimentel, Julgado em 13/03/2015).

Ademais, descabida a conversão da exceção de pré-executividade em embargos de terceiro, tendo em conta que estes, além de estarem expressamente previstos na legislação processual, possuem requisitos próprios a serem cumpridos pelas partes que deles pretendem se utilizar, a exemplo do recolhimento das custas processuais.

Desse modo, não sendo cabível a exceção de pré-executividade para o fim colimado pelas excipientes/agravantes, as demais questões ventiladas neste recurso, tais como a suposta novação e a nulidade dos atos constritivos efetivados, devem ser dirimidas pela via adequada.

Assim, com base nessas considerações, impõe-se a manutenção da decisão hostilizada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes acerca do disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020